Tribunal: TJMT
Processo: 1011413-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011413-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), OSVALDO NUNES FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO REALIZADA EM APP – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reintegração de posse
exige demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), e, como no caso concreto, a suposta violação possessória teria ocorrido há aproximadamente 7 anos, portanto, completamente temerário o pronunciamento jurisdicional de demolição de construção nesta fase do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1001802-76.2023.8.11.00181), ajuizada pela agravante

contra OSVALDO NUNES FERREIRA, indeferiu pedido formulado pela agravante, de reintegração de posse e demolição da edificação realizada na área de preservação permanente de propriedade da autora, matriculada sob o n. 2.030 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta-MT, mas, em razão da conclusão do magistrado de que o
“indeferimento não impede que se avance em relação à necessidade de tomar alguma medida visando assegurar a preservação da Área de Preservação Permanente”,
proibiu o
“requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la”

(cf. Id. nº

144578222 dos autos de origem).

A agravante afirma que
“adquiriu uma área de com 12,1216 ha, parte de um todo maior da matrícula 2.030 do 1º Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, para formação de Área de Preservação Permanente (“APP”) da Usina Hidrelétrica Teles Pires (“UHE Teles Pires”), conforme “Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (doc. 1), lavrada pelo 2º Ofício do Município de Paranaíta/MT
”, mas, “
em vistorias regulares e monitoramentos da área a Agravante identificou a edificação de uma casa na Área de Preservação Permanente pertencente ao Agravado, tendo registrado a ocorrência e o cientificado acerca da irregularidade, porém o Sr. Osvaldo manteve a ilegal construção ao arrepio da lei”.

Enfatizando que a lei proíbe construção em área de preservação permanente, alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois a construção irregular na área de preservação permanente provoca danos ambientais, não apenas pelo uso, mas também pela manutenção da edificação, em razão da supressão da vegetação causada pela construção, que se agrava desmedidamente com o decurso do tempo.

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para, desde já, determinar a reintegração da agravante na posse da área, e que
“seja o Agravado impedido de proceder a novas construções e invasões, e a demolição de toda estrutura existente na Área de Preservação Permanente objeto da presente demanda com o imediato reflorestamento no local”
(cf. Id. n. 212142667)
.

A decisão vinculada ao Id. nº 213064160 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravante interpôs recurso de agravo interno (cf. Id. n. 216553696).

Intimado, o agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 225911182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno
interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer alegações poderão ser apreciadas.

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto ao fumus boni iuris, há documentação comprovando que a parte-requerente teria a posse da área, conforme se extrai da Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, lavrada no ano de 2014.

Ressalta-se que não se discute que a área em comento é vinculada a posse da parte-autora, entretanto, em relação ao perigo da demora, este não se configura no momento, visto que, conforme informado nos autos, constatou-se
a edificação feita pelo requerido no ano de 2017, quando este foi notificado extrajudicialmente, de modo que já que se passou grande lapso temporal desde o suposto esbulho praticado
(como mencionado, desde 2017).

Além disso, entende-se, sim, que o aludido imóvel não poderia estar naquela área, visto que indiscutível se tratar de Área de Preservação Ambiental, contudo, tal proibição de ocupação se estende ao próprio autor ou terceiro por ele indicado, razão pela qual, por entender que os argumentos expostos nos documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, tampouco da necessidade imediata da demolição da edificação, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada.

Com efeito, revela-se indispensável a dilação probatória, com manifestação do requerido, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficiente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada ao “perigo de dano”, o que não impede eventual reanálise, em caso de considerável mudança fática.

(...)”
(cf. Id. n. 149090147).

No presente caso, a decisão agravada já
proibiu o
“requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la”

(cf. Id. nº 144578222 dos autos de origem), de modo que, não há interesse recursal a justificar o pedido formulado pela agravante para impedir o agravado de proceder a novas construções e invasões na área discutida no processo.

O pedido de reintegração de posse, por sua vez,
exige demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), e, como bem pontou a r. decisão agravada, a suposta violação possessória teria ocorrido há aproximadamente 7 anos, sendo completamente temerário o pronunciamento jurisdicional de demolição de construção nesta fase do processo.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024